Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-26.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória de revisão de cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cuja autora está se beneficiando da segurança jurídica da proteção securitária.

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória de revisão de cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cuja autora está se beneficiando da segurança jurídica da proteção securitária. Cobrança válida. Inexistência de abusividade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003342-26.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada MONICA DE JESUS NASCIMENTO MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de voto
em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, MARCOS GOZZO E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1003342-26.2019.8.26.0587
Comarca: 1a Vara Cível São Sebastião
Apelante: Banco Itaucard S/A.
Apelada: Mônica de Jesus Nascimento Marques
Voto no 20.011
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória de
revisão de cláusula contratual. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no
1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida.
Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento
em curso, cuja autora está se beneficiando da segurança
jurídica da proteção securitária. Cobrança válida. Inexistência
de abusividade. Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 168/174, que, em ação
declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou-a parcialmente
procedente para declarar nula a cláusula contratual que impôs à
consumidora a obrigação de contratar seguro e condenar a ré a
devolução, de forma simples, da quantia de R$ 792,00, corrigida
pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a
data do respectivo desembolso e acrescida de juros de mora no
percentual de 1% a.m. desde a data da citação (artigo 405 do
Código Civil).
Em razão da sucumbência mínima da ré,
condenou a autora ao pagamento da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
por equidade em R$ 600,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram opostos embargos de declaração (fls.
176/182), os quais foram rejeitados (fl.183).
A ré, não conformada, apela (fls.184/187).
Alega que a contratação do Seguro Proteção
Financeira ocorreu por meio de termo de adesão próprio, separado
do contrato.
Sustenta que não há dúvida quanto à
vontade específica da autora em contratar o seguro, sendo que é
perfeitamente possível a contratação do financiamento sem a
contração do seguro.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 196/202).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivas e a ilegalidade da
capitalização de juros, além da abusividade na cobrança referente à
tarifa de avaliação do bem e cobrança de seguro proteção
financeira.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
sendo declarada a inexigibilidade da cobrança do seguro, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual a ré se insurge.
No mérito, é sabido que o Código de Defesa
do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme
estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 23/24 e 68 bem como do valor fixo das contraprestações, para
as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
No que toca à contratação de seguro (R$
792,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente em
sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), julgado em
12.12.2018, dentre outras, fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o contrato traz identificado o seguro
contratado
Seguro Proteção Financeira (fl. 24), inclusive, em
apólice separada (fl. 68), para a qual a autora aderiu livremente.
Ademais, na hipótese em tratamento, consta
do contrato firmado entre as partes (fl. 68) os detalhes das
responsabilidades tanto à seguradora como à segurada.
E ainda que se possa configurar venda
casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva, não se trata,
porém, de uma conclusão absoluta.
Ela não deixa de exigir que se desça à
concreção do que está lançado como finalidade protetiva na
ideação dessa tarifa.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações (total de 36 parcelas), torna
prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária, que,
inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento da espécie.
Com isso, imperioso manter hígida essa
obrigação, a não se poder falar em direito de restituição à autora.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece reforma, para julgar improcedentes os pedidos.
Em
face
da
sucumbência,
custas
processuais deverão ser pagas pela autora, bem como os
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$600,00,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC, já considerado o trabalho
recursal do patrono.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49770
Apelação Cível no 1003342-26.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Monica de Jesus Nascimento Marques
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Itaú Seguros S.A.” (fls. 68), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 - fls. 24), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1368F822
7
8
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13845C74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003342-26.2019.8.26.0587 e o código de confirmação da tabela acima.